Tribunal: TJES
Processo: 0012373-85.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012373-85.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: ISRAEL OLIVEIRA NOGUEIRA e outros (2)

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E INJÚRIA. PROVA AUDIOVISUAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. MAJORANTE DO ART. 141, III, DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ERRO NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente queixa-crime para condenar a ré pelos crimes de calúnia e injúria (arts. 138 e 140 c/c art. 141, III, e art. 69 do CP), à pena de 9 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, absolvendo-a do crime de difamação (art. 139 do CP). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a redução da pena-base e a improcedência de indenização civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade dos crimes contra a honra; (ii) estabelecer se estão presentes o dolo específico (
animus caluniandi
e
injuriandi
) e a majorante do art. 141, III, do CP; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena e da substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova audiovisual juntada aos autos demonstra de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas, ao registrar a ré proferindo expressões como “vagabundo” e imputando falsamente ao querelante a prática de abuso sexual.

4. O princípio do livre convencimento motivado autoriza a prevalência da prova documental sobre depoimentos testemunhais evasivos, especialmente quando estes revelam possível intenção de proteção à acusada.

5. O dolo específico dos crimes contra a honra se encontra configurado, pois a ré age com intenção deliberada de macular a honra do ofendido ao lhe atribuir falsamente fato definido como crime e ao proferir ofensas diretas à sua dignidade.

6. A imputação de prática de abuso sexual ultrapassa mero desentendimento entre vizinhos e caracteriza calúnia, enquanto o uso reiterado de expressões ofensivas configura injúria.

7. A causa de aumento do art. 141, III, do CP incide, pois as ofensas são proferidas em via pública, em voz alta e na presença de diversas pessoas, facilitando sua propagação.

8. A dosimetria da pena observa corretamente os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação adequada da majorante, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos viola o art. 44, § 2º, do CP, pois a reprimenda aplicada é inferior a um ano, admitindo apenas uma pena restritiva ou multa, impondo reforma de ofício.

10. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido indenizatório, pois não houve fixação de reparação civil na sentença penal, já apreciada na esfera cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido, com reforma de ofício.

_______________

Tese de julgamento
: 1. A prova audiovisual idônea e contemporânea aos fatos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade nos crimes contra a honra, prevalecendo sobre prova testemunhal evasiva; 2. A imputação falsa de prática de crime e a utilização de expressões ofensivas configuram, respectivamente, calúnia e injúria quando presente o dolo específico de ofender; 3. Incide a majorante do art. 141, III, do Código Penal quando as ofensas são proferidas em local público e na presença de diversas pessoas; 4. É ilegal a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos quando a condenação é inferior a um ano, devendo ser aplicada apenas uma, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, § 2º, 59, 69, 138, 139, 140 e 141, III; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 724/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20/08/2014, DJe 27/08/2014; TJDF, ACR 0762658-33.2022.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira, j. 10/12/2025; JECRS, ACr 5004004-93.2021.8.21.0035, Rel. Des. Luis Gustavo Zanella Piccinin, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como reformar a r. sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012373-85.2021.8.08.0048

APELANTE:
SIMONE APARECIDA RANGEL DOS SANTOS SCARPINO

APELADO:
ISRAEL OLIVEIRA NOGUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO
CRIMINAL
interposto por
SIMONE APARECIDA RANGEL DOS SANTOS SCARPINO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na queixa-crime, para condená-la pela prática dos crimes de calúnia e injúria, previstos nos arts. 138 e 140, c/c com o art. 141, III, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas restritivas de direitos.

Na mesma sentença, a apelante foi absolvida da imputação do crime de difamação (art. 139 do CP), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (fls. 101/106-verso), a defesa requer, em síntese,
(i)
a absolvição da apelante em relação a todos os delitos, sustentando a tese de insuficiência probatória, sob o argumento de que os depoimentos colhidos em juízo não confirmam as ofensas e imputações caluniosas. Subsidiariamente, pleiteia
(ii)
a fixação da pena-base no mínimo legal e
(iii)
a improcedência dos pedidos de danos morais e materiais formulados na queixa-crime.

O querelante apresentou contrarrazões, no id 12978217, pugnando pela manutenção do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18803340, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Narra a queixa-crime que, no dia 22 de maio de 2021, o querelante organizou uma festa infantil em sua residência, alugando um “pula-pula” para uso exclusivo de seus filhos e das crianças das quais é cuidador. A sobrinha da recorrente desejou utilizar o brinquedo, o que foi negado pelo querelante em razão de desavenças pretéritas com a família. Inconformada com a recusa, por volta das 22h20min, a acusada passou a proferir ofensas em via pública, chamando o querelante de “vagabundo”, “pedófilo”, “abusador” e afirmando que ele havia abusado de sua sobrinha.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na queixa-crime, nos termos anteriormente delineados.

Foi em face deste pronunciamento judicial que foi interposto o recurso que ora se aprecia.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária da ré, passo à análise do mérito recursal.

A defesa sustenta que o arcabouço probatório é frágil, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo negaram ter presenciado os xingamentos e o próprio ofendido admitiu não estar presente no exato instante em que a mídia audiovisual foi gravada.

A dogmática penal, ao tratar dos crimes contra a honra, exige, para a sua configuração, a presença de um elemento subjetivo específico, o chamado dolo de honra, que se traduz na vontade livre e consciente de lesar, ofender ou macular a honra alheia.

É o que a doutrina clássica denomina de
animus caluniandi
,
animus diffamandi
ou
animus injuriandi.
Ausente este especial fim de agir, a conduta, ainda que moralmente reprovável, pode se revelar atípica.

Nessa esteira, o C. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que
“na peça acusatória por crimes contra a honra, exige-se demonstração mínima do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia", ou seja, o denominado animus injuriandi vel diffamandi”
(STJ, APn 724/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe de 27/08/2014).

Assentadas tais premissas, cumpre rememorar a sinopse fática descrita na queixa-crime, que delimita a acusação e dá contornos ao litígio:

“O QUERELANTE e sua esposa, a senhora Celiana Teixeira Silva Nogueira, trabalham como cuidadores de idosos e crianças e, na data de 22.05.2021, por ser aniversário de 3 anos de idade de uma dessas crianças, ambos organizaram e realizaram uma festa infantil privada (na residência do casal) para comemorar o seu aniversário.

Para a ocasião, foi alugado um “pula-pula”, no valor de R$ 100,00 (cem reais), para uso exclusivo das duas crianças que estavam sendo cuidadas pela esposa do QUERELANTE, e os dois filhos do casal.

Assim, por volta das 17h40min, a cama elástica foi montada em frente à calçada da residência do QUERELANTE, localizada ao final da rua, ao que este colocou uma cadeira na calçada para observar as crianças brincarem.

Tudo corria normalmente até que a menor impúbere Ágata, de 2 anos e 9 meses, filha da senhora Luciana Rangel, vizinha do QUERELANTE e com quem este tivera conflitos pretéritos, ao ver a cama elástica, pediu para entrar no “pula-pula”, ao que o QUERELANTE não permitiu, tendo em vista os problemas que já teve com a genitora da infante.

Nesse instante, em razão do QUERELANTE não lhe ter colocado no “pula-pula”, a criança saiu do local chorando em direção à genitora Luciana Rangel, que estava sentada em frente à sua casa juntamente com o seu esposo e irmã, a QUERELADA Simone Rangel.

Ocorre que, por volta das 22h20min, quando o QUERELANTE estava levando a sua sogra e o seu irmão em casa, a QUERELADA iniciou uma série de ofensas contra aquele, perguntando à esposa do QUERELANTE “onde estava aquele vagabundo do Israel”, “aquele pedófilo”, “aquele abusador”, “aquele vagabundo que abusou da minha sobrinha”.

Presenciando esses famigerados insultos, o senhor Alex, responsável pelo “pula-pula”, que naquele momento estava recolhendo o objeto, aconselhou a cônjuge do QUERELANTE que filmasse aquela cena.

Ato continuo, a referida esposa se aproximou da varanda da QUERELADA para registrar os insultos, ocasião em que foram apagadas as luzes da residência dela e jogado água na esposa do QUERELANTE (vide midia audiovisual).

Salienta-se que diante à confusão ocasionada pela QUERELADA, a cônjuge do QUERELANTE conversou com a genitora da criança, senhora Luciana Rangel, bem como com o padrasto da menor, senhor Rodrigo Brito, ao que ambos confirmaram que o QUERELANTE nada fez com a infante.

Do mesmo modo, o pai da criança, senhor Gustavo Freitas, apareceu no local e a esposa do requerente conversou com ele, que também afirmou que o QUERELANTE não praticou tal conduta contra a menor.”

É inegável que a prova oral colhida em juízo apresentou contornos de evasiva e evidente intenção de proteção à apelante por parte de seus familiares. A testemunha Luciana Rangel, irmã da recorrente e mãe da criança barrada no brinquedo, confirmou que houve um acalorado “
bate-boca
” no portão de sua residência, envolvendo sua irmã e a esposa do querelante. Contudo, negou ter ouvido a acusada proferir as imputações caluniosas e injuriosas descritas na exordial.

No mesmo sentido, a testemunha Rodrigo Brito dos Reis, cunhado da apelante, afirmou ter presenciado a discussão recheada de “
palavrões de uma xingando a outra
”, mas aduziu não ter ciência de qualquer insulto direcionado especificamente ao querelante.

Já a testemunha Alexson Raasch, responsável pelo brinquedo, limitou-se a dizer que presenciou um atrito, mas que não prestou atenção ao conteúdo da discussão.

O próprio querelante, em atitude de lealdade processual, confirmou que, no momento crítico da gravação, não estava no portão, tendo a situação ocorrido com sua esposa, que foi quem registrou o fato em vídeo. A apelante, em seu interrogatório, negou veementemente ter chamado o querelado de “
pedófilo
” ou “
abusador
”.

Todavia, o processo penal brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, não havendo hierarquia tarifada de provas. E, no caso em tela, a evasiva testemunhal esbarra de forma frontal e intransponível na prova documental objetiva carreada aos autos.

A mídia audiovisual acostada à queixa-crime (fl. 23) afasta qualquer dúvida razoável sobre a
autoria
e a
materialidade
delitivas. No referido registro, captado no calor dos fatos pela esposa do ofendido, é possível ouvir com clareza cristalina a recorrente proferindo os seguintes dizeres em direção à residência do querelante: “
Ele é vagabundo. Ele abusou da minha sobrinha. Vagabundo”
.

É imperioso destacar que a própria irmã da apelante, a testemunha Luciana Rangel, durante a audiência, cometeu um ato falho sintomático ao ser indagada se tinha conhecimento de um vídeo em que sua irmã proferia os referidos insultos, respondendo afirmativamente que “
sim
”, e tentando justificar, logo em seguida, de forma pouco crível, que não havia assistido ao vídeo, referindo-se apenas ao vídeo de sua filha chorando.

Como reforço indiciário, consigne-se que os exatos fatos aqui apurados, embasados pela mesmíssima prova em vídeo, foram objeto de profundo escrutínio no 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra/ES (processo nº 5016431-46.2021.8.08.0048), cuja sentença foi colacionada aos autos da presente ação penal.

Naquela seara, o juízo reconheceu a gravidade da conduta, sentenciando que a recorrente, “
irresignada pelo fato do demandante não ter permitido a entrada de uma criança em brinquedo, atacou a personalidade do mesmo, acusando-o de ter abusado da menor
”. Embora as esferas cível e criminal sejam independentes, a materialização do ilícito sobre o mesmo alicerce fático é inconteste.

O dolo específico (
animus caluniandi
e
animus injuriandi
) está perfeitamente delineado. Ao imputar a pecha de que o apelado “abusou de sua sobrinha”, a acusada lhe atribuiu falsamente fato definido como crime (estupro de vulnerável), conduta ainda mais perniciosa pelo fato de o querelante laborar como cuidador de crianças. Não há que se falar em mero aborrecimento ou retorsão justificada, pois a gravidade da falsa imputação de pedofilia transcende qualquer desentendimento comezinho de vizinhança. Ademais, o emprego repetido do termo “
vagabundo
” atingiu em cheio a honra subjetiva do ofendido.

Por fim, a causa de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal resta configurada de forma cristalina. O entrevero ocorreu na rua, em tom de voz elevado (aos berros), na presença de familiares, da esposa do querelado e do prestador de serviços da cama elástica, facilitando a propagação da ofensa em via pública. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERSEGUIÇÃO. INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA PESSOA IDOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. DOLO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. MAJORANTE DO CRIME DE INJÚRIA. PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS DEMONSTRADA. MULTA E DANO MORAL. AFASTAMENTO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes previstos no art. 147-A, § 1º, incisos I e II, e no art. 140, § 3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal. (...) III. Razões de decidir (...) 4. Pratica o crime de injúria qualificada aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas utilizando elementos referentes a religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência. 4. 1. No caso, foi demonstrado que a acusada chamou a ex-sogra de velha safada e velha caduca, dentre outras expressões, restando evidente, ainda, o dolo da agente de menosprezar a condição de pessoa idosa da vítima, devendo ser mantida a condenação. 5. Se a ré não admite a prática das condutas típicas, não pode ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea. 6.
Demonstrado que o crime de injúria qualificada foi cometido na presença de várias pessoas, não é cabível o afastamento da majorante prevista no art. 141, inciso III, do CP.
(...) lV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. (...)

(TJDF; ACR 0762658-33.2022.8.07.0016; Ac. 2077363; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Sandoval Gomes de Oliveira; Julg. 10/12/2025; Publ. PJe 18/12/2025)
(grifei)

_______________

QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. ART. 140, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DELITO COMETIDO NA PRESENÇA DE VÁRIAS PESSOAS. CAUSA MAJORANTE RECONHECIDA. 1. Devidamente caracterizado o crime de injúria praticado pela querelante, com base na prova testemunhal e nas imagens do circuito de monitoramento eletrônico, mostrando-se impositiva a manutenção do édito condenatório. 2.
Injúria praticada em local que contava com a presença de, no mínimo, quatro pessoas, condição que impõe o reconhecimento da majorante do art. 141, III, do Código Penal
. 3. Pena privativa de liberdade redimensionada para 01 mês e 10 dias de detenção. 4. Pena de multa substitutiva (art. 60, § 2º, do Código Penal) aplicada na origem mantida, mas redimensionada para 13 dias-multa. RECURSO DA QUERELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA QUERELADA DESPROVIDO.

(JECRS; ACr 5004004-93.2021.8.21.0035; Turma Recursal Criminal; Relª Desª Luis Gustavo Zanella Piccinin; Julg. 04/03/2024; DJERS 05/03/2024)
(grifei)

Portanto, em que pese o esforço defensivo e a tentativa de blindagem por parte das testemunhas aparentadas, a prova documental e audiovisual é irrefutável e suplanta as contradições da prova oral, autorizando, com a certeza necessária que o processo penal exige, a manutenção do decreto condenatório exarado na origem.

Dessa forma, o pleito absolutório não merece acolhimento.

Mantida a condenação, subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em relação ao
crime de calúnia (art. 138 do CP),
na primeira fase, a Magistrada analisou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP de forma favorável à recorrente, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) meses de detenção e multa. Portanto, o pedido defensivo já foi atendido na origem, carecendo de interesse recursal neste ponto.

Na segunda fase, não houve atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incidiu a majorante do art. 141, III, do CP, elevando a pena em 1/3 (um terço), totalizando
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
, cálculo também irretocável.

No tocante ao
crime de injúria (art. 140 do CP),
na primeira fase, a pena-base também foi fixada no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção e multa.

Na segunda fase, sem alterações.

Na terceira fase, incidiu a majorante do art. 141, III, elevando a pena em 1/3 (um terço), totalizando
1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
, cálculo, também, irretocável.

Diante do concurso material, as penas foram somadas: 8 meses + 1 mês e 10 dias, resultando na pena final de
9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, e 26 (vinte e seis) dias-multa
. O regime inicial fixado foi corretamente o
aberto,
a teor do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, verifico a necessidade de reparo
de ofício
na sentença, por se tratar de matéria de ordem pública e haver erro material na aplicação da regra do art. 44 do Código Penal.

A Magistrada sentenciante, ao substituir a pena privativa de liberdade, aplicou
duas
penas restritivas de direitos, quais sejam: (i) prestação de serviços à comunidade; e (ii) prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos.

Ocorre que o § 2º do art. 44 do Código Penal estabelece expressamente o que se segue:

(...)

§ 2º Na condenação
igual ou inferior a um ano
, a substituição pode ser feita por multa ou por
uma
pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Considerando que a pena aplicada à recorrente foi de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, isto é, inferior a um ano, a substituição deve ocorrer por apenas
uma pena restritiva de direitos ou multa
. A cumulação de duas restritivas para pena inferior a um ano configura
bis in idem
e viola o princípio da legalidade.

Dessa forma,
reformo
a sentença neste particular limitar a substituição a uma única pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, nos termos da legislação de regência.

Por derradeiro, a defesa requer a improcedência dos pedidos indenizatórios. Ocorre que, ao analisar a sentença objurgada, verifica-se que a Magistrada expressamente deixou de fixar indenização por danos morais e materiais na esfera criminal. Para tanto, fundamentou tal decisão no fato de que o pleito indenizatório já havia sido julgado e acolhido pelo 3º Juizado Especial Cível da mesma Comarca, no bojo do processo nº 5016431-46.2021.8.08.0048.

Logo, inexistindo condenação a título de reparação de danos na sentença penal ora recorrida, falta interesse processual à defesa quanto a esse pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO
.

Contudo,
reformo a r. sentença
ex officio
,
para afastar a cumulação imposta na origem e determino a substituição da pena privativa de liberdade por
apenas 1 (uma) pena restritiva de direitos
, cuja modalidade e condições de cumprimento deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como
v
oto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.